Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA POR ATIVOS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). UTILIDADE E EFETIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As consultas realizadas pelos sistemas de pesquisas de bens e valores são meios que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor. A utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
2. A consulta ao Sistema Financeiro Nacional – CCS, porém, não se revela medida útil nem efetiva, pois, por ser um cadastro meramente declaratório, não disponibilizaria informações sobre valores eventualmente encontrados nem viabilizaria a constrição judicial.
3. Ademais, foi realizada pesquisa por ativos em nome do devedor no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que abarca todo o Sistema Financeiro Nacional – SFN, inclusive o CCS, tendo sido bloqueada quantia ínfima.
4. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI consiste em instrumento por meio do qual os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos informam as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor, para o cumprimento de atividades arrecadatórias e fiscalizatórias da Receita Federal.
5. Impertinente, no entanto, a consulta por imóveis por meio da ferramenta quando infrutíferas as buscas via Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT e Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.